Tribunal: STF
Processo: ARE 1196368
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AGENTE POLÍTICO. LEI N. 1.079/50. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. JUSTA CAUSA. COGNIÇÃO PERFUNCTÓRIA. REUNIÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAME EXAURIENTE NA HIPÓTESE DE DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Segundo o disposto no artigo 17, § 5º, da Lei 8.429/1992, “a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.” Nesse descortino, considerando-se a identidade do pedido e da causa de pedir entre o presente feito e as demais ações de improbidade ajuizadas em decorrência da Operação “Caixa de Pandora”, deve incidir a causa especial de conexão prevista no mencionado dispositivo legal. Precedentes do e. TJDFT.
    2. Não há que se falar em nulidade da decisão por afronta ao disposto no art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992 e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando for constatado, com facilidade, que houve suficiente pronunciamento e fundamentação adequada ao momento processual de recebimento da petição inicial.
    3. De acordo com a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, os agentes políticos se submetem à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), porquanto existe compatibilidade entre os regimes tratados por esta lei e pela Lei n. 1.079/50, considerando-se que os campos de responsabilidade são distintos.
    4. O juízo de aptidão da inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa perfaz-se com a percepção da reunião de indícios de autoria e de materialidade, não adentrando, por conseguinte, em especulações ou desates de índole definitiva quanto às imputações afirmadas na inicial. Precedentes deste TJDFT. 
    5. A inicial da ação civil de improbidade administrativa deve conter a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa, de modo a tornar apto o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesta senda, não se pode exigir que a decisão de índole preliminar opere como uma sentença antecipada, no que interessa ao exame da dinâmica da conduta dos acusados e à definição acerca da existência de dolo quanto às práticas descritas. 6. O juízo não está jungido a um exame exauriente na hipótese em que admite a ação, tendo em conta que - à luz do disposto no art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa - há a necessidade de serem reunidas provas irrefutáveis apenas para o caso de rejeição da ação. Logo, não se verifica a ausência de justa causa quando, a partir de um juízo de delibação ponderado, é recebida a inicial, com a determinação de prosseguimento do feito. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “o Tribunal a quo, ao entender que ‘os agentes políticos se submetem à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), porquanto existe compatibilidade entre os regimes tratados por esta lei e pela Lei n. 1.079/50, considerando-se que os campos de responsabilidade são distintos’, afrontou os artigos 37, § 4º e 85 da Constituição”. 
    O recurso não deve ser provido. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à sujeição de Governadores de Estado a um duplo regime de responsabilização política, tanto a Lei nº 1.079/1950 como a Lei nº 8.429/1992. Veja-se, nesse sentido, a ementa da AC 3.585, julgada sob a relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AGENTE POLÍTICO COMPORTAMENTO ALEGADAMENTE OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO POSSIBILIDADE DE DUPLA SUJEIÇÃO TANTO AO REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA, MEDIANTE IMPEACHMENT ( LEI Nº 1.079/50), DESDE QUE AINDA TITULAR DE REFERIDO MANDATO ELETIVO, QUANTO À DISCIPLINA NORMATIVA DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92) EXTINÇÃO SUBSEQUENTE DO MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO EXCLUSÃO DO REGIME FUNDADO NA LEI Nº 1.079/50 (ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO ) PLEITO QUE OBJETIVA EXTINGUIR PROCESSO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DE, À ÉPOCA DOS FATOS, A AUTORA OSTENTAR A QUALIDADE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEGITIMIDADE, CONTUDO, DE APLICAÇÃO, A EX-GOVERNADOR DE ESTADO, DO REGIME JURÍDICO FUNDADO NA LEI Nº 8.429/92 DOUTRINA PRECEDENTES REGIME DE PLENA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES ESTATAIS, INCLUSIVE DOS AGENTES POLÍTICOS, COMO EXPRESSÃO NECESSÁRIA DO PRIMADO DA IDEIA REPUBLICANA O RESPEITO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DOS ATOS GOVERNAMENTAIS PRETENSÃO QUE, SE ACOLHIDA, TRANSGREDIRIA O DOGMA REPUBLICANO DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO CAUTELAR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA POR SEU IMPROVIMENTO RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .”
    E mais: no julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, entendeu esta Corte que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. Veja-se como ficou a ementa do referido paradigma: 
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
    1. Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).
    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator